Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707599-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO QUADRA 301 CONJUNTO 04 LOTES 04 E 06 RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONDOMÍNIO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE, DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para: a) decretar a rescisão do contrato de fornecimento de gás liquefeito petróleo, firmado com o condomínio requerido; b) condenar o réu ao pagamento multa contratual, por quebra da exclusividade no fornecimento. 2. Pela regra da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Quando é possível extrair das razões recursais um contraponto à sentença recorrida, descabe falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. A relação jurídica estabelecida entre a fornecedora de GLP e o condomínio é de caráter consumerista, pois o requerido figura como uma coletividade de consumidores; são os condôminos os destinatários finais do produto fornecido (GLP). 4. A disposição contratual de renovação automática foi estipulada de forma clara, expressa e objetiva, facultando a ambas as partes a descontinuidade da relação jurídica. Destarte, considerando que em contratos dessa natureza a previsão de renovação automática representa – em regra – uma solução de conveniência e praticidade, a possibilidade de interrupção do vínculo por qualquer das partes, desde que observado determinado prazo, não exprime qualquer abusividade. Assim, se o requerido não exerceu o seu direito no prazo estipulado para denúncia, permanece adstrito aos termos contratuais. 5. Tal como ocorre com os combustíveis, a exclusividade no fornecimento de gás liquefeito petróleo para uso domiciliar deriva da ideia de garantir maior confiabilidade aos usuários (condôminos), especialmente quanto a produtos perigosos. 6. A cobrança de preços inferiores por outra empresa – escolhida para assumir o fornecimento – é elemento insuficiente à demonstração da abusividade, pois ausente a perspectiva de mercado (outros fornecedores) e não esclarecidas as condições do preço ofertado. Assim, não tendo o réu se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, CPC), não há como acolher a alegação de abusividade do preço praticado. 7. A aplicação das sanções processuais derivadas da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a) que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; b) que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e c) que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. Conquanto a requerente tenha formulado a pretensão de recolhimento dos bens cedidos em comodato quando já os tinha em sua posse, reconheceu a improcedência de tal pleito após a réplica, não tendo havido prejuízo processual e não estando demonstrada a intenção maliciosa. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a cláusula de previsão de reajuste automático em contratos de consumo atrelada à cláusula de exclusividade caracterizam abuso ao consumidor. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF 26.914. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF 26.914. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005